Tribunal: TJBA
Processo: 8089603-27.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089603-27.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: DIEGO BRUNO DA SILVA

Advogado(s)
:
SOPHIA ALMEIDA PEIXOTO BRUST

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DO CONTRATADO. VENDA CASADA DE SEGURO HABITACIONAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO ERESP Nº 1.413.542/RS. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que manteve sentença reconhecendo cobrança de juros remuneratórios em patamar superior ao contratado, prática de venda casada na contratação de seguro habitacional e condenação à repetição em dobro dos valores indevidamente pagos pelo consumidor. A parte embargante alegou omissão quanto à necessidade de perícia técnica, contradição na análise da venda casada, inaplicabilidade da revisão dos juros contratados e ausência de observância da modulação de efeitos fixada pelo STJ no EREsp nº 1.413.542/RS quanto à repetição do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à necessidade de produção de prova pericial; (ii) estabelecer se houve contradição na manutenção da condenação relativa à cobrança de juros superiores aos contratados; (iii) determinar se a obrigatoriedade do seguro habitacional afasta a caracterização de venda casada; e (iv) definir a incidência da modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no EREsp nº 1.413.542/RS para a repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de Declaração possuem finalidade integrativa e aclaratória, destinando-se ao saneamento de obscuridade, contradição ou omissão, não servindo à rediscussão do mérito.

4.

A alegação de necessidade de perícia técnica não configura omissão quando a instituição financeira, detentora dos registros e memórias de cálculo, deixa de apresentar contraprova idônea e, anteriormente, requer julgamento antecipado da lide, adotando comportamento contraditório.

5.

A condenação relacionada aos juros remuneratórios não decorre de revisão judicial baseada em abusividade abstrata da taxa de mercado, mas do descumprimento objetivo da taxa contratualmente pactuada de 10,92% ao ano, cabendo ao Judiciário assegurar o cumprimento do ajuste celebrado entre as partes.

6.

A obrigatoriedade do seguro habitacional no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação não afasta a configuração de venda casada quando inexistente prova de que o consumidor possuía liberdade para contratar seguradora diversa daquela vinculada à instituição financeira.

7.

A tese firmada no EREsp nº 1.413.542/RS estabelece que a repetição em dobro do indébito independe de comprovação de má-fé subjetiva, exigindo apenas conduta contrária à boa-fé objetiva, mas sua aplicação às relações privadas foi modulada para alcançar apenas cobranças realizadas após 30/03/2021.

8.

Ausente prova concreta de má-fé deliberada da instituição financeira quanto às cobranças anteriores ao marco temporal definido pelo STJ, a restituição deve ocorrer de forma simples até 30/03/2021 e em dobro apenas sobre valores pagos posteriormente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira que requer julgamento antecipado da lide não pode posteriormente alegar nulidade pela ausência de dilação probatória.

2.

O descumprimento da taxa de juros expressamente pactuada autoriza a intervenção judicial para assegurar o cumprimento do contrato.

3.

A obrigatoriedade do seguro habitacional não legitima imposição de contratação com seguradora vinculada à instituição financeira.

4.

A repetição em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC observa a modulação temporal fixada no EREsp nº 1.413.542/RS.

5.

Valores pagos indevidamente antes de 30/03/2021 submetem-se à restituição simples na ausência de demonstração de má-fé subjetiva do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 931 e 1.026, § 2º; CDC, art. 39, I, e art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 381, 382 e 473; STJ, REsp nº 1.061.530/RS; STJ, EREsp nº 1.413.542/RS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

nos autos do Apelação n°

8089603-27.2023.8.05.0001
, da Comarca do Salvador, em que figura como, Embargante,
BANCO DO BRASIL S/A,
e, como Embargado,

DIEGO BRUNO DA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.